Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ATRASO NO ENVIO DO CHIP DE CELULAR. CANCELAMENTO DA PORTABILIDADE REQUERIDA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de danos materiais e morais em razão de atraso de entrega de chip de telefone celular e consequente cancelamento da portabilidade requerida. Recurso do autor visando tão somente a condenação em danos morais do réu.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Danos morais. A situação fática explanada não é capaz de ensejar abalo aos direitos da personalidade do recorrente. Verifica-se que o recorrente, de fato, solicitou a portabilidade do seu número de telefone (conforme afirma em sua petição inicial, página 1), tendo ocorrido somente atraso na entrega do chip, que necessitava para a portabilidade. O atraso na entrega do chip bem como os demais procedimentos quanto ao cancelamento de seu contrato, consistente em reclamações em sites na rede mundial de computadores, bem como no sítio eletrônico da Anatel (documentos de id 22791526 a 22791535), não extrapolam a seara do mero aborrecimento cotidiano, próprio e natural das relações de consumo. Quanto às ligações telefônicas recebidas pela parte recorrente, essas também não ensejam a reparação por danos morais. Trata-se de aborrecimento que faz parte do cotidiano de uma sociedade de mercado, e que pode ser evitado por meio de bloqueio dos respectivos números telefônicos. Ademais, não se vislumbra no contexto fático do caso, elementos capazes de configurar maiores abalos nos direitos da personalidade do recorrente. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente, cuja exigibilidade resta suspensa, em face do benefício da gratuidade de justiça deferido.

F